Tribunal: TJDFT
Processo: 0706898-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0706898-21.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: WELLINGTON JACOME DE LIMA AGRAVADO: DESTAK TRANSPORTADORA LTDA - EPP D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o que consta da decisão monocrática de ID no 15370324 - Pág. 2, verbis: “ Por meio do presente agravo de instrumento, Wellington Jacome de Lima pretende a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que, em sede de processo de conhecimento, deixou de analisar as questões suscitadas em contestação. O agravante informa que a agravada ajuizou ação indenizatória objetivando a reparação dos danos causados em seu automóvel e que, ao ser citado, apresentou contestação suscitando as seguintes preliminares: i) incompetência relativa; ii) inépcia da inicial; III) ilegitimidade ativa. Relata que o juízo singular “não enfrentou nenhuma das preliminares, limitando-se a determinar a manifestação da Agravada/Autora em réplica, conforme se extrai da decisão de ID 56449760”, razão pela qual interpôs aclaratórios. Sustenta que “por se tratar de preliminares que afetam o desenvolvimento válido e regular do processo, versando, a primeira delas, sobre incompetência do Juízo, não se pode, d.m.v., aguardar o saneamento do feito, sob pena da violação do devido processo legal, com a respectiva anulação dos atos praticados”. Pede a reforma da decisão resistida a fim de que se determine ao Juízo singular o pronunciamento sobre todas as preliminares constantes da contestação ou para que esta instância revisora dê provimento ao presente recurso acolhendo as preliminares suscitadas, com imediata antecipação da tutela recursal. Pugna, ainda, pela concessão dos benefícios da gratuidade judiciária. Intimado para comprovar os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, bem como para justificar o cabimento do presente recurso, a teor dos arts. 10, e 932, parágrafo único, ambos do CPC, o agravante apresentou a petição de ID no 15176760. Acrescente-se que este Relator, por meio da decisão acima referida, indeferiu os benefícios da gratuidade judiciária. Além disso, não conheceu do recurso, porque manifestamente inadmissível, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Irresignado, o agravante interpôs agravo interno tão somente em face do indeferimento da gratuidade de justiça, uma vez que houve a análise das preliminares pelo juízo singular, ocasionando a perda do objeto quanto ao ponto (ID no 17580051). Em suas razões, pugna pela reforma da decisão monocrática por esta Turma, argumentando que sua insuficiência financeira já foi comprovada nos autos de origem. Este Relator. por meio do ID no 20998211, determinou a intimação do agravante para informar se houve o deferimento da gratuidade judiciária pelo juízo singular. Em resposta, anexou ao recurso a decisão concessiva da referida benesse. É o relatório. Seguem os fundamentos e a decisão. Conforme ID no 68293753 do processo de origem, o Juízo singular concedeu os benefícios da gratuidade judiciária ao réu, ora agravante. Em virtude de tal fato, o agravo de instrumento e o agravo interno perderam o objeto. Por esse motivo, proclamo a perda do objeto do agravo de instrumento – e, por arrastamento, do agravo interno –, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-os prejudicados. Publique-se. Brasília, DF, em 06 de novembro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator